Tribunal: TJMT
Processo: 0008469-41.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 0008469-41.2014.8.11.0041
RECORRENTES: MARISE MARIA DOS SANTOS FERREIRA e outros
RECORRIDOS: CLINICA DIETETICA LTDA. e outros
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por Marise Maria dos Santos Ferreira e outros, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que é assim ementado (Id 52584040):
AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA NO CASO CONCRETO – DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o conjunto fático-probatório produzido no caderno eletrônico é esclarecedor sobre a dinâmica do acidente, em especial o depoimento prestado pelas 02 (duas) testemunhas oculares, incluindo aquela indicada pelos Agravantes.
2 - A partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, é possível concluir que conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 29, inciso III, alínea “a” do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.
3 - O motociclista José Maria Ferreira agiu de modo contrário aos demais condutores que aguardaram a transposição da caminhonete, os quais estavam parados na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil. Isso porque, segundo provas concretas, ultrapassou tais carros à velocidade de 37,17km/h e, acreditando que seria possível concluir o cruzamento antes da caminhonete, realizou manobra arriscada, sendo o único causador do evento danoso que ceifou a sua vida.
Embargos de Declaração rejeitados (Id 56587462).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 7o e 361 do Código de Processo Civil, assim como divergência jurisprudencial, sustentando a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Embora não certificado nos autos, o recurso é tempestivo, uma vez que o acórdão foi publicado em 09.09.2020 e a sua interposição ocorreu em 28.09.2020.
Os Recorrentes são beneficiários da gratuidade da justiça (Id 36496497).
A recorrida Liberty Seguros S/A apresentou contrarrazões no Id 60092469 e a recorrida Clínica Dietética Ltda. o fez no Id 63638471, enquanto o recorrido José Firmino de Oliveira não as apresentou, consoante certificado no Id 64791465.
Em razão do impedimento averbado pela eminente Vice-Presidente desta Corte no Id 65975968, os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Como é cediço, a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de recurso especial restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de modo a afastar daquela Corte Superior o exame de matéria fático-probatória, conforme consagrado na sua Súmula 7.
Nesse contexto, o cerceamento de defesa sustentado pelos Recorrentes decorreria, em síntese, da não inquirição de testemunha arrolada na Primeira Instância e na utilização para a improcedência da demanda de documento produzido unilateralmente, firmado em serventia extrajudicial a partir de declarações do Sr. Nivaldo de Souza Lima Junior.
Sucede que o acórdão recorrido enfrentou esse argumento e o afastou expressamente, consignando que “o resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o conjunto fático-probatório produzido no caderno eletrônico é esclarecedor sobre a dinâmica do acidente, em especial o depoimento prestado pelas 02 (duas) testemunhas oculares” (trecho da ementa).
Para alterar essa conclusão, invariavelmente haveria que se examinar os fatos e as provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Por fim, uma vez identificada a incidência da Súmula 7/STJ em relação à alínea “a” do permissivo constitucional, resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal
Sobre o ponto, pacífico é o entendimento do STJ, segundo o qual “a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1625410/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/10/2020).
Em resumo, a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos para a revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal obsta a admissão recursal.
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça